Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-51.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001501-51.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, PAULO SERGIO DA SILVA DIAS

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
NORTE ENERGIA S/A
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 16743603), assim ementada:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE ALEGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, SENDO O DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 16977423), a embargante aduziu a existência de omissão no julgado, alegando que foi suscitado que a sentença violaria o ato jurídico perfeito e a força obrigatória da manifestação de vontades, de acordo com os artigos 6º da LICC, 104 do CC, 5º, XXXVI da CF e 421 do CC.

Aduziu também que o Poder Judiciário não pode intervir aplicando correção monetária sobre o valor da indenização se não havia tal previsão no instrumento particular assinado entre as partes.

Destacou que o acórdão embargado desrespeitou a vontade das partes.

Requereu o prequestionamento dos dispositivos legais que cita.

Em suas contrarrazões (id. 17381613) defende a parte recorrida a manutenção do acórdão embargado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 18979239).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, quanto ao prequestionamento, que este se dá de forma ficta.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024